Tribunal: TJSP
Processo: 1002636-80.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Emolumentos dos exercícios de 2013 a 2017. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, com fundamento no art. 487, I do CPC, ante o reconhecimento de que a excipiente faz jus à imunidade tributária recíproca. Insurgência da excepta. Pretensão à reforma. Caso concreto em que o título se mostra viciado, não

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Emolumentos dos exercícios de 2013 a 2017. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, com fundamento no art. 487, I do CPC, ante o reconhecimento de que a excipiente faz jus à imunidade tributária recíproca. Insurgência da excepta. Pretensão à reforma. Caso concreto em que o título se mostra viciado, não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permitem ao juízo sequer compreender a natureza da dívida, uma vez que não aponta a fundamentação legal específica das obrigações principais ou dos acréscimos legais. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000578820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002636-80.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942, do CPC/2015, negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencidos o 2o e o 3o juiz, que declara,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE
SOUZA, BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de julho de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 16465
Ano 2020
Apelação n. 1002636-80.2018.8.26.0198
Comarca:
Franco da Rocha
Apelante:
Município de Franco da Rocha
Apelado:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - CDHU
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de
Emolumentos dos exercícios de 2013 a 2017. Sentença que
acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a
execução, com fundamento no art. 487, I do CPC, ante o
reconhecimento de que a excipiente faz jus à imunidade
tributária recíproca. Insurgência da excepta. Pretensão à
reforma. Caso concreto em que o título se mostra viciado,
não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa,
bem como não permitem ao juízo sequer compreender a
natureza da dívida, uma vez que não aponta a
fundamentação legal específica das obrigações principais
ou dos acréscimos legais. Requisitos estabelecidos no art. 2o,
§5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN
não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Inexorável
extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de
pressuposto material de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do
CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Extinção
mantida. Recurso não provido.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Franco da Rocha em face da r. sentença de p. 90/93, a qual, nos autos de ação de
Execução
Fiscal
que
move
contra
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU para cobrança de
IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Emolumentos dos exercícios de 2013 a
2017, julgou extinta a execução, nos termos do art. 487, I do CPC, ante o
reconhecimento de que a executada faz jus à imunidade tributária recíproca prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 150, III da CF. Por força da sucumbência, a excepta foi condenada em custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.000,00.
Alega o apelante, em síntese, que: (I) a CDHU é sociedade de
economia mista, prestadora de atividade econômica voltada à obtenção de lucro, de
forma que não goza da imunidade constitucional; (II) a CDHU não goza da
imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da CF/88; (III) indevida a fixação
dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, devendo os mesmos serem fixados
com base nos patamares previstos no § 3o do art. 85 do CPC. Por fim, pugna pela
reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente,
requer a reforma da r. sentença para que os honorários sejam fixados nos termos do
art. 85, § 3o, do CPC (p. 112/125).
A executada apresentou contrarrazões às p. 129/139.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
O Município apelante alega que a CDHU não faz jus à
imunidade recíproca, em face da previsão contida no § 3o do art. 150, da CF.
Com efeito, o artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal,
dispõe sobre a imunidade tributária recíproca dos entes públicos, nos seguintes
termos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
...
VI - instituir impostos sobre:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”
Pelo princípio da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”),
também denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-Membros,
ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços, uns dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações mantidas pelo
Poder Público (são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e a extensão
quanto às autarquias e fundações, naquilo que está vinculado às suas atividades
essenciais, está prevista no § 2o do art. 150 da CF).
Há que se observar, contudo, que ao julgar o RE 407.099, o C.
STF reconheceu que empresa pública que desenvolvem típica atividade do Estado
também deve ser beneficiada pela imunidade, entendimento que segundo
entendemos é extensivo às Sociedades de Economia Mista que, a exemplo da
CDHU, conforme bem reconheceu o MM. Juiz singular, substituem as pessoas
políticas nas atividades essenciais do Estado, a exemplo da concretização do direito
social à moradia.
A CDHU é sociedade por ações cujo acionista majoritário é o
Estado de São Paulo.
Conforme se extrai do Portal da própria empresa (e inexiste nos
autos prova em sentido diverso):
“A Política de Subsídios é uma das características marcantes do
conjunto de políticas que compõem a Política Habitacional do
Estado de São Paulo, visto que, para viabilizar a promoção do
atendimento às famílias de baixa renda, é necessária a concessão de
subsídios, dada a incapacidade dessas famílias terem acesso ao
mercado formal de crédito, gerando um déficit de moradias de
grandes proporções no Estado”. E prossegue:
“No financiamento de um empreendimento habitacional, a Política
de Subsídios adota o modelo de subsídios cruzados, onde os
descontos sobre as prestações dos financiamentos concedidos às
famílias
com
capacidade
de
pagamento
insuficiente,
são
compensados pela majoração em até 10%, do encargo das prestações
dos financiamentos concedidos às famílias com capacidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento suficiente.
Estes descontos são concedidos por uma única vez, são regressivos
ao longo do prazo máximo de 25 anos do financiamento e variam
segundo os limites de comprometimento de renda por intervalo de
renda, expostos no quadro acima.
Em empreendimentos onde as Prefeituras Municipais doam o
terreno à CDHU, o seu valor correspondente não incide no encargo
final a ser pago pelo mutuário”.
Além do exposto, extrai-se do Relatório Administrativo de 2013,
publicado no Diário Oficial empresarial de 26/06/2014, p. 5, que a
empresa da administração pública indireta tem por público alvo
preferencial famílias com renda de até 05 salários mínimos e, dentre
outras atividades, atua na recuperação urbana de favelas e cortiços e
no ano de 2013 concedeu auxílio emergencial a 2.294 famílias e
auxílio moradia provisório a 11.983 famílias, tudo a evidenciar que
não pode ser equiparada àquelas pessoas jurídicas de direito privado
que exploram atividades econômicas típicas, regidas pelas normas de
direito privado.
Ademais, no Recurso Extraordinário n. 638.315, julgado sob o
regime de Repercussão Geral previsto no art. 543-B do CPC, restou reafirmada a
jurisprudência daquele órgão, nos seguintes termos:
“Recurso. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão.
Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão
geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência.
Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de
imunidade
tributária
recíproca
à
Empresa
Brasileira
de
Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, na qualidade de empresa
pública prestadora de serviço público.” (RE 638.315).”
Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso assim consignou:
“...
3. A questão suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de
extensão da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150,
VI, a, da Constituição Federal, à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária
INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.
4. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a
INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a,
da Constituição Federal. Confiram-se o RE 407099 / RS, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 6.8.2004, RE 598322 / RJ, Rel Min. Celso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mello, DJe de 22.5.2009, RE 607535 / PE, Min. Rel Ricardo
Lewandowski, DJe de 16.3.2010, RE 577511 / PE, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 22.2.2010, RE 501639 / BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe
de 1.8.2008.
5. Ante o exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte para negar
provimento ao recurso extraordinário.”
No mesmo sentido, o RE 627.051, julgado em novembro de
2014.
Em síntese, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista, integrante
da administração pública indireta, presta serviço de caráter público, porquanto tem a
finalidade maior de garantir o direito fundamental a moradia, o qual é dever do
Estado efetivá-lo, de acordo com o expresso no art. 6o da Constituição Federal.
Logo, por prestar serviço público de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, somado a não exploração de atividade econômica e ausência de
finalidade lucrativa, o entendimento deste relator, vencido neste aspecto, é de se
permitir a extensão prevista no § 2o, do art. 150, da CF/88 quanto aos impostos.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos.
Cobrança de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no
273/1993 que concede isenção de tributos municipais para imóveis
pertencentes à CDHU destinados à implantação de moradias
populares. Imunidade tributária recíproca configurada. Não sujeição
às normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e
3o, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.
(...) Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de serviços
públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento
dispensado às sociedades de economia mista exploradoras de
atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas ao regime de
direito privado, quando exercentes de atividades públicas, sofrem
influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar de
privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438,
Comarca: Penápolis, 14a Câmara de Direito Público, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j. em 24 de julho de 2014)” (grifei).
Contudo, há que se observar que nessa E. Câmara
julgadora prevalece a tese de que a imunidade intergovernamental somente
deve ser reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público, razão
pela qual, em atenção ao disposto no artigo 926 do NCPC, reformulei o meu
entendimento e aderi à tese amplamente majoritária, com o consequente
afastamento da imunidade em decorrência da natureza jurídica da executada
(pessoa jurídica de direito privado). No mais, não há imunidade recíproca
em relação às taxas.
Por outro lado, não é o caso de prosseguimento da
execução fiscal. Isso porque, impõe-se, de ofício, a extinção da execução
fiscal, por ausência de pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, matéria de ordem pública
cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição (artigo 485, § 3o do CPC/2015),
ficando prejudicada a análise quanto à ilegitimidade passiva alegada.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido,
o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 783, 786 e 803, I, todos, do NCPC1.
Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando
o juiz deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com
vício da CDA (que pode implicar em nulidade da execução art. 618, I, do
CPC/1973 e art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito ao princípio
da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda exequente
para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980,
providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a análise
individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo
1 Arts. 580, 586 e 618, inciso I, do CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n.
6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal
(CDA art. 784, IX, do NCPC2) deve traduzir crédito dotado de presunções
relativas de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a
regularidade da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição
do débito na dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a
regularidade da exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da
CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
No caso concreto, realizando o confronto entre a Certidão de
Dívida Ativa que embasa a execução fiscal com as disposições dos transcritos artigo
202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal,
verifica-se que o título padece de vícios insanáveis, sendo, portanto, nulo.
De fato, a CDA em questão apresenta fundamentação legal
demasiada genérica para o débito apresentado, se limitando a indicar a Lei
Complementar Municipal no 72/95 (que: “Altera dispositivos do Código
Tributário do Município”), sem indicação precisa do dispositivo legal que
fundamenta a execução. Não há sequer certeza da regra matriz de incidência
das taxas.
Ademais, não consta do documento a indicação do termo
inicial da contagem dos juros, bem como não há indicação da data do
vencimento das obrigações, que, via de regra, é utilizada como termo inicial
dos juros e correção. Igualmente, não há qualquer indicação da
fundamentação legal específica da correção monetária, ou mesmo da forma
2 Art. 585, VII, do CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com que se deu o cálculo da mesma, vez que apenas é indicado que o
mesmo se deu “na conformidade com os índices estabelecidos oficialmente”.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
da certidão de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que
deveria gozar.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o
artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de
divida ativa mencione a origem e natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente,
da CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito.
Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação
do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a
obrigação. Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito,
é irregular a referência tão-somente ao regulamento”.
Assim, ainda que se observem as novas diretrizes processuais no
sentido de que o julgamento do mérito seja priorizado e de que os julgamentos
devem observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), impossível
qualquer interpretação evolutiva no caso concreto. O título padece de vício
insanável, sendo, portanto, nulo.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
da certidão de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria gozar.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-
constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa,
podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo
ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A
isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e
certa até prova em contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a
edição, Editora Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda
Câmara, cujas ementas seguem transcritas:
“Execução Fiscal IPTU- Exercícios de 2001 a 2004 Fundamentação
legal que não guarda pertinência com o tributo apontado nas
certidões de dívida ativa - Ausência dos requisitos de validade da
certidão da dívida ativa Vício que afeta o lançamento e/ou a
inscrição - Impossibilidade de substituição da CDA Nulidade
reconhecida
Sentença
mantida
Recurso
desprovido”.
(Ap.
0504534-63.2006.8.26.0116, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j.
13/02/2014).
“Execução Fiscal IPTU Exercícios de 2001 a 2004 Fundamento legal
da CDA relativo ao ISSQN Ausência de relação com o tributo
efetivamente cobrado Inobservância aos requisitos do art. 2o, § 5o,
III, da Lei 6.830/80 e do art. 202, III, do CTN Vício que impede a
substituição ou emenda da CDA por atingir o próprio lançamento
Nulidade configurada Precedentes Além disso, prescrito o exercício
de 2001 - Notificação da dívida há mais de cinco anos, com tardio
manejo da execução em novembro de 2006 Extinção da execução
Sentença
mantida
Recurso
não
provido”.
(Ap.
0504993-65.2006.8.26.0116, Rel. Des. Osvaldo Capraro, j. 30/01/2014).
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é o
mesmo, como se verifica no seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade
de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não
implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da
Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é possível quando
os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente
a CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos
atos administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções
favoráveis aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o
documento que formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei
de regência, pois do contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero
documento.
O título executivo é pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua existência e
validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão de mérito
(existência ou não do crédito tributário). Não se trata de vício meramente
procedimental, passível de saneamento (art. 139, IX e 317 do CPC/2015). Há que se
distinguir o defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor
para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), do
vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015), o qual implica em nulidade da execução e não admite provocação do
juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade.
Logo, porque não há título executivo válido, que se põe como
pressuposto material indispensável a qualquer execução é de rigor a extinção da
execução, com fundamento no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil/1973 e
no artigo 485, inciso IV, § 3o, do Código de Processo Civil/2015. A extinção se dá
sem julgamento do mérito porque o vício verificado não permite que se chegue à
discussão sobre a existência ou não do crédito que a CDA deveria validamente
documentar.
Ademais, destaco que, em que pese haja a indicação na CDA da
existência de parcelamento administrativo do débito, o que, em tese, poderia afastar
a nulidade da CDA, não foi juntado o respectivo instrumento, sendo que o
documento apresentado às p. 12/13, por si só, não possui o condão de comprovar a
anuência do devedor quanto às exigências, nos termos do art. 174, IV, do CTN,
tendo em vista que não indica a data de sua celebração, tampouco contém assinatura
do executado. Portanto, o referido acordo não é apto a elidir a nulidade das CDAs e
impedir a extinção da execução.
Há que se relembrar que ao julgador impõe-se velar pela
celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015)
e que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser
interpretados sob a luz do Contraditório Útil, tudo a dispensar nova manifestação
de qualquer das partes. Nesse sentido, o Enunciado 3 da ENFAM e a inteligência
do Enunciado Administrativo 6 do STJ, do seguinte teor:
Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enunciado Administrativo 6 do STJ:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo
único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal”.
Quanto aos honorários advocatícios, há que se reconhecer que,
no caso concreto, a execução fiscal possui reduzido valor da causa (R$ 1.948,34, na
data da distribuição), de forma que adequada a fixação dos honorários por equidade,
nos termos do art. 85 §8o. Ademais, o valor fixado em primeira instância (R$
1.000,00) não se mostra excessivo, mas ao contrário, se mostra adequado ao grau de
zelo profissional, bem como ao trabalho desempenhado pelo patrono da executada
na presente execução, sendo compatível com os critérios elencados no §2o do
mesmo artigo.
Sucumbente a excepta também em fase recursal, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85 §11o do
CPC, os quais passam de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002636-80.2018.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Voto no 33.275
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia da douta maioria, pelo meu voto, o recurso
seria provido, conforme passo a expor.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Franco da
Rocha da r. sentença de págs. 90/93, que acolheu exceção de pré-executividade
oposta pela CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo na execução fiscal movida pelo Município de Franco
da Rocha para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 a 2017, no valor de
R$ 1.948,34, em razão do reconhecimento da imunidade tributária. Condenou,
ainda, o Município ao pagamento das custas e despesas processuais em
reembolso, bem como honorários advocatícios no valor de R$1.000,00.
Alega o Município (págs.112/125), que é inadmissível a extensão
de imunidade recíproca à CDHU, pois isso violaria a livre concorrência.
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.
Vieram as contrarrazões (págs. 129/139).
Houve por bem a d. maioria, de ofício, reconhecer a nulidade do
título executivo.
Entretanto, entendo que o feito tinha condições de prosseguir.
Cumpre apontar que a CDA é um título formal, sendo necessária a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, com o
intuito de assegurar o direito de ampla defesa ao executado, cabendo à Fazenda
Pública obediência ao princípio da legalidade, conforme preceitua o art. 37,
caput, da CF.
Hugo de Brito Machado contribui para o entendimento da
questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-
constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa,
podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo
ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A
isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida
e certa até prova em contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”,
30a edição, Editora Malheiros, pág. 260).
E também assim já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS
ESSENCIAIS. DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 2.o, §
5o, DA LEI 6.830/80. PRECARIEDADE PATENTE. RESPEITO
AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TÍTULO.
(...). 2. A CDA, enquanto título que instrumentaliza a execução
fiscal, deve estar revestida de tamanha força executiva que legitime
a afetação do patrimônio do devedor, mas à luz do Princípio do
Devido Processo Legal, proporcionando o enaltecimento do
exercício da ampla defesa quando apoiado na estrita legalidade.3.
Os requisitos legais para a validade da CDA não possuem cunho
formal, mas essencial, visando permitir a correta identificação, por
parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas
partes constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos
fundamentos legais, de modo que possa garantir, amplamente, a via
de defesa. 4. É inadmissível o excesso de tolerância por parte do
juízo com relação à ilegalidade do título executivo, eis que o
exequente já goza de tantos privilégios para a execução de seus
créditos, que não pode descumprir os requisitos legais para a sua
cobrança. 5. Recurso não-provido” (STJ Primeira Turma Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
807030/RS Rel. Min. José Delgado j.21/02/2006). grifei -
Portanto, para dar efetividade ao princípio constitucional da
ampla defesa, a CDA deve conter a correta identificação do devedor, o exato
objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessória)
e com os respectivos fundamentos legais.
Ora, os artigos em comento preconizam que a inscrição da dívida
ativa somente gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, na medida em
que contenha todas as exigências legais, especialmente a indicação da natureza
do débito e sua fundamentação, bem como a forma de cálculo de multa, juros e
de correção monetária.
Nota-se que, como bem apontado pela d. maioria, de fato o título
não contém fundamentação legal adequada e indicação dos parâmetros de juros
de mora e correção monetária, o que poderia indicar sua nulidade.
Entretanto, a existência de defeitos meramente formais, como é o
caso dos autos, não tem o condão de comprometer a essência do título, não
atingindo sua validade.
Nesse sentido, é a jurisprudência: “A nulidade de CDA não deve
ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o
executado promover a sua defesa. Estando o título formalmente
perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre
que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se
configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução” (STJ
1a T., AI 485.548-AgRg, Min. Luiz Fux, j. 6.5.03, DJU 19.5.03), No
mesmo sentido: (TRF 1a R., ApCiv 2005.33.00.013.609-6/BA, Rel.
Juiz Carlos Augusto Pires Brandão (convocado), j. 28.08.2006, DJU
18.09.2006, p. 128).
Isso porque há de se considerar a situação específica da
executada, sociedade de economia mista, e contra quem são direcionados
milhares de executivos fiscais todo ano, muitos deles do Município de Franco da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rocha.
Nota-se, assim, que não há como se cogitar prejuízo à defesa
específica de executada, que conta com estrutura considerável e tem plena
ciência de suas obrigações tributárias.
Nesse sentido, há centenas de casos, nos mais diversos
Municípios, incluindo a comarca Franco da Rocha, envolvendo a CDHU
tramitando neste E. Tribunal de Justiça.
A situação se agrava ao se considerar que a parte, tendo a
oportunidade de se manifestar, não alega que houve prejuízo à sua defesa,
desde a exceção de pré-executividade oposta (págs. 14/29) e passando pelas
contrarrazões da apelação (cf. págs.129/139). Isso demonstra que havia plena
compreensão quanto à cobrança levada a efeito, de forma que, ainda que seja
processualmente cabível, o reconhecimento de ofício revela um grau de tutela do
Poder Judiciário demasiadamente elevado.
Assim, apesar de meu entendimento ser que, como regra geral, a
CDA do feito não se prestaria a embasar uma execução fiscal, as demais
circunstâncias dos autos permitem o prosseguimento do caso, porquanto não
malferido direito à ampla defesa, além de a CDHU ter pleno conhecimento do
débito. Note-se que nesses casos citada Companhia pauta por sustentar que tem
direito à imunidade e, alternativamente, à isenção legal (hipótese que não ocorre
neste caso concreto a míngua de lei municipal prevendo tal benesse).
Quanto aos demais argumentos, entendo não ser caso de
reconhecimento da ilegitimidade passiva em razão do fato de ter a
Municipalidade conhecimento prévio da transferência de posse/propriedade do
imóvel objeto da exação quando da elaboração da CDA e da propositura da
execução, posto que a propriedade somente se transfere com o registro no
Cartório de Imóveis. No caso é incontroverso que não houve o registro, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Isso foi inclusive objeto de análise pelo STJ em caso envolvendo a
CDHU e julgado por esta C. Câmara, tendo aquela E. Corte reformado o v.
aresto para autorizar o direcionamento da execução fiscal à CDHU ante a
ausência de registro do instrumento de alienação:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DO
BEM A TERCEIROS. CONTRIBUINTE PODE SER
O PROPRIETÁRIO OU O POSSUIDOR DO IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES
DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do
Tribunal de origem que excluiu a CDHU do polo passivo
de Execução Fiscal, tendo em vista a transferência do
bem a terceira pessoa (adquirente), ainda que não
registrada em cartório. 2. O CTN (arts. 32 e 34)
preconiza que tanto o possuidor quanto o proprietário do
imóvel podem ser "contribuintes" do imposto que recai
sobre ele. E como proprietário entende-se aquele que
consta como tal no registro do imóvel, consoante o art.
1.245 do CC. In casu, o imóvel está registrado em nome da
CDHU. O fato de a CDHU ter transferido a posse do
imóvel para outrem, máxime sem registro do título
translativo no Cartório de Imóveis, não retira a sua
responsabilidade tributária. 3. Tal matéria é pacífica no
STJ, que reconhece a possibilidade de tanto o possuidor
quanto o proprietário do imóvel serem responsáveis pelo
pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer
deles. A propósito: AgInt no REsp 1.686.696/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
14/6/2018, e REsp 1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/6/2009. 4. O
acórdão recorrido discrepa da referida orientação
quando exime o compromissário vendedor da
responsabilidade solidária no pagamento da exação.
Neste sentido: REsp 1.695.772/SP, Rel. Ministro Herman

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, e
AgInt no REsp 1.655.107/SP, Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 22/6/2018. 5. Recurso
Especial provido. (STJ, Recurso Especial no 1.824.216/SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe. 05/09/2019). -grifei-
Nesse sentido há julgado deste E. Tribunal também envolvendo a
CDHU:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. 1)
Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra do
imóvel não registrado - Alegação de ilegitimidade passiva ad
causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de
manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome
ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a
condição de proprietário do imóvel quando do lançamento
do tributo - Precedentes do STJ. [...] (Agravo de Instrumento
no 2143408-88.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 02/10/2018).
Com a ausência de registro, também não há que se falar em
impossibilidade de penhora.
O mesmo pode ser dito a respeito da alegada imunidade recíproca.
Cumpre observar que a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU foi criada mediante
prévia autorização da Lei Estadual 905/75, que no art. 1.o, assim dispõe:
“Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências
necessárias à participação do Estado no Plano Nacional da Habitação
Popular (PLANHAP), destinado a promover a ascensão social das
famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários-mínimos
e a propiciar, em relação a essas famílias:
I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional;
II - atendimento da demanda de habitações das novas famílias;
III - condições para melhoria e ampliação de habitações já existentes;
IV - acesso aos serviços urbanos essenciais; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”

No entanto, não obstante seu capital social seja majoritariamente
público, fato é que se trata de sociedade de economia mista, sujeita ao regime
jurídico de direito privado, não fazendo jus a qualquer benefício fiscal, ao teor
do art. 173, § 2.o, da Constituição Federal:
“Art. 173
Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
(...)
'§ 2.o - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios não extensivos às do setor privado”
destaquei -.
A respeito do tema, colaciona Leandro Paulsen, in “Direito
Tributário: Constituição e Código Tributário”, 12a ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2010:
“(...) Em regra, não alcança empresas públicas e sociedades de
economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia mista
estão excluídas da imunidade, não sendo beneficiadas, salvo quando
prestadoras de serviço público em regime de monopólio” (p. 226, nota 6
ao art. 150, VI, “a”, CTN).
“(...) A contrario sensu, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às
do setor privado, se prestadoras de serviço público, exercido em regime
de exclusividade” (p. 430, nota 1 ao art. 173, § 2.o, CTN).
Dessa forma, mostra-se cabível o reconhecimento da imunidade
recíproca apenas às sociedades de economia mista que prestem serviço público
em regime de monopólio ou o exerçam em regime de exclusividade, como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO (REsp
638.315), ou, ainda, no caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
EBCT (RE 407.099-5/RS).
Como se pode ver, esse não é o caso da CDHU que, embora tenha
objeto social dirigido ao atendimento de projetos habitacionais populares e à
promoção de desenvolvimento urbano no Estado de São Paulo, certo é que tal
atividade confronta com a de outras entidades públicas (COHAB's e projeto
Minha Casa Minha Vida) e do setor privado, o que impede lhe seja concedida
imunidade recíproca, sob a pena de violação do princípio da isonomia e da livre
concorrência. Nesse sentido: Apelação no 0903956-73.2012.8.26.0197, rel. Des.
Rodrigues de Aguiar, j. 06/11/2014 e agravo de instrumento no 2032121-
96.2013.8.26.0000, rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 12/12/2013.
No mais, não consta indício a respeito da existência de lei que
conceda a isenção em favor da CDHU no Município de Franco da Rocha.
Com isso, entendo que a r. sentença deveria ter sido reformada,
com o prosseguimento da execução fiscal.
Ante o exposto, pelo meu voto, reconhecer-se-ia a higidez das
CDAs e dar-se-ia provimento ao recurso do Município de Franco da Rocha
para prosseguimento da execução fiscal.
Roberto Martins de Souza
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
11AE0944
15
22
Declarações de
Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
122F4F51
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002636-80.2018.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.